Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732263-69.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, MARIA TERESA DA SILVA SANTOS, ADILSON CLEMENTINO DOS SANTOS EMBARGADO: MAURICIO ANTONIO ZUMERLE FERLIN, CHARLANE CARVALHO DE ARAUJO FERLIN D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator